Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, e no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. A Defesa busca o reconhecimento do furto privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado estão preenchidos; e (ii) verificar a adequação da tipificação do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos revelam que o réu ostenta diversas condenações anteriores com penas ainda não extintas, além do que foi decretada a sua prisão preventiva diante da notícia da prática do delito de roubo, elementos que denotam sua contumácia delitiva e impedem o reconhecimento da figura do furto privilegiado.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a discussão sobre a configuração do furto privilegiado.
5. Considerando que a narrativa fática constante da denúncia demonstra que o réu subtraiu os bens de uma única vítima e em curto lapso temporal, embora tenha desmembrado sua conduta em dois atos, caracterizada está a hipótese de crime único, o que enseja a absolvição quanto à prática do delito de furto tentado, bem como o redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1882027, 07121617120208070020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1782266, 07005764220218070002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, TJDFT; HC n° 338.532/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, STJ.